Tribunal: STF
Processo: HC 242837
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 916.299/SP (e-doc. 10). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos, 2 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, ante o cometimento dos crimes previstos nos arts. 16, parágrafo único, inc. IV (porte ou posse de arma de fogo com numeração raspada), da Lei nº 10.826, de 2003, e 244-B (corrupção de menor) da Lei nº 8.069, de 1990 (e-doc. 2). 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação protocolada pela defesa, para reduzir a pena para 3 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 3). Contra o acórdão, formalizou-se a citada impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do aumento da pena-base. Aduz não constarem dos autos quaisquer elementos que evidenciem a motivação do paciente. Alega, ainda, que as circunstâncias do crime foram valoradas com base em referências genéricas e desprovidas de fundamentação concreta.



    5. Requer, no âmbito liminar, a expedição do alvará de soltura. No mérito, busca a redução da pena-base ao mínimo legal, com a fixação do regime aberto.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que “[a] eventual existência de ilegalidades ou equívocos na dosimetria das penas que porventura possam ser considerados causadores de constrangimento ilegal sanável pela via heroica do habeas corpus é matéria que só pode ser bem avaliada por ocasião do exame do mérito, após manifestação ministerial”. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator